Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702105-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Para tanto, a agravante junta novos documentos a fim de comprovar a necessidade urgente de se realizar a cirurgia de HISTERECTOMIA C/ RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTIGUOS EM ONCOLOGIA. No caso, a liminar foi indeferida ante a ausência de documentos que indiquem perigo de vida imediato. Ocorre que o novo relatório médico apresentado (Id. 42156088) demonstra que a autora, que sofre de neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos órgãos genitais femininos, teve o seu quadro modificado de forma substancial em pouco tempo. A médica registra que em três meses a massa cística aumentou consideravelmente o seu tamanho e volume, passando a ocupar o hipogástrico, epigástrio, fossas ilíacas e comprimindo órgãos adjacentes. O Relatório também atesta que há novo aumento circunferência abdominal, mal-estar, dor abdominal que irradia para flancos, anorexia, sensação de plenitude, com disfagia, refluxos, constipação, incontinência urinária, dispneia, prostração e fadiga aos pequenos esforços. Assevera, ainda, risco de morte caso o procedimento cirúrgico não seja realizado com brevidade. Assim, o conjunto probatório dos autos, em especial o último relatório médico apresentado, indica que há um risco excepcional que justifica a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório. Portanto, verifico a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos, conforme autoriza os arts. 300 e 303 do CPC. Ante o exposto, modifico a decisão anterior e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça ao autor HISTERECTOMIA C/ RESSECAÇÃO DE ÓRGÃOS CONTIGUOS EM ONCOLOGIA, conforme laudo médico, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. Intime-se a parte agravada para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito